Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-51.2021.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000845-51.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (IMPETRANTE), 3o JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 359.602.211-87 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1000845-51.2021.8.11.9005

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ANGELA CHRISTOFLO DE MELLO

JUIZ RELATOR: DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 21/03/2022

EMENTA

AGRAVO INTERNO – PROTELATÓRIO – NEGADO PROVIMENTO – MERA TENTATIVA DE REDISCUTIR QUESTÃO JÁ SUPERADA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recurso apresentado não aportou aos autos qualquer fato ou argumento que não tenha sido analisado por esta Colenda Turma. Resta nítida a intenção de rediscutir matéria já superada, devendo ser improvido o agravo interno com tal finalidade.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado contra decisão monocrática que

indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009.

Conforme pontuado na decisão monocrática, a decisão proferida pelo juízo
a quo
não se reveste de teratologia e nem mesmo viola direito líquido e certo. Vejamos a decisão combatida:

Deste modo, intime-se a parte executada para:

a) efetuar o pagamento da multa devida em razão do descumprimento da obrigação de fazer, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora on-line;

b) cumprir a ordem estabelecida consistente na disponibilização “
boleto para liquidação antecipada do contrato objeto desta demanda (464.596)”,
com vencimento para
30/11/2021
, mediante a respectiva juntada nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena da aplicação de nova multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (valor fixo).

O regramento estabelecido pela Lei no 9.099/95 não aponta qualquer possibilidade de recurso contra decisão interlocutória, sendo certo que o Mandado de Segurança somente pode ser utilizado em hipóteses excepcionais, contra decisões manifestamente teratológicas, e de forma alguma como sucedâneo recursal.

A decisão foi proferida em caráter de antecipação de tutela em razão do preenchimento dos requisitos mínimos exigidos em lei.

Em consulta ao feito nota-se que se encontra em fase de execução sendo que apenas foi determinado que o Impetrante emitisse boleto com previsão de multa por descumprimento.

A agravante já cumpriu a determinação e informou ao juiz, conforme ID ° 72356033 do processo principal 1017959-83.2020.8.11.0001.

A multa fixada antecedente em caso de descumprimento é apenas com função coercitiva e que somente será efetivamente aplicada se o juiz entender que houve eventual descumprimento, onde sequer houve pronunciamento sobre aplicação da referida multa.

Assim, foi indeferida a petição inicial,
nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009.

O presente recurso pretendia a revisão da decisão, no entanto, sem fundamento para tanto.

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que indeferiu a petição inicial, de onde nos moldes do art. 1021, § 4o do NCPC, ainda lhe aplico a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022